Tribunal: CARF
Processo: 10980.915039/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.915039/2013-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Em 05/08/2015, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 02) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 486.353,68 referente ao 1o
trimestre-calendário de 2012, reconheceu apenas R$ 196.243,36, e, sendo os
créditos informados no PER/DCOMP no 05461.30741.161013.1.5.01-0904,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
37664.17629.220612.1.3.01-7975 e não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 03268.23150.270612.1.3.01-9725.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis
para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e reproduzidos às
fls. 03/05.
Motivos de o direito creditório reconhecido ser inferior ao solicitado, conforme
o Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915039/2013-13
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado;
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em
10/09/2015, após ciência por AR (fl. 07) em 13/08/2015, manifestação de
inconformidade (fls. 162/175) subscrita pelo representante legal, em que aduz o
seguinte:
a) Ao final de dezembro de 2011 o saldo credor era de R$ 700.808,30, e
em março de 2012, R$ 902.746,97, sendo o crédito de IPI passível de
ressarcimento de apenas R$ 486.353,68; a autoridade fiscal pretende que
o saldo credor inicial do período seria de R$ 0,00 (dez/2011) e o saldo
credor final do período seria de R$ 201.938,67 (mar/2012), conforme
consta dos cálculos do Despacho Decisório;
b) De acordo com a legislação pertinente (art. 11 da Lei no 9.779/99; arts.
21 e 23 da IN RFB no 900/08, há os seguintes critérios aplicáveis: i) o
crédito de IPI pleiteado deve existir no período de apuração a que o
pedido de ressarcimento/compensação se reporta; ii) o crédito de IPI
pleiteado deve existir no momento da entrega do PER/DCOMP; iii) o
saldo credor do IPI existente nos períodos de apuração compreendidos
entre a data de transmissão do PER/DCOMP e o período a que se refere o
crédito pleiteado, não pode ser inferior ao crédito de IPI pleiteado;
c) No “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível” o saldo
credor inicial do período consta como zero, o que é um equívoco, pois
desde janeiro de 2007 a requerente vinha acumulando crédito de IPI,
tendo sido apresentados pedidos de ressarcimento e compensação
(PER/DCOMP), de acordo com quadro demonstrativo (fl. 167); conforme
apuração efetuada a partir de dezembro de 2010 (fl. 168 e doc. 02), o
saldo credor de dezembro de 2011 (saldo credor inicial de janeiro de
2012) é de R$ 700.808,30; na revisão do “demonstrativo de apuração do
saldo credor ressarcível” com o saldo credor inicial de R$ 700.808,30 (fl.
169), o saldo credor ressarcível corresponde a R$ 486.353,68, que é a
importância solicitada no PER/DCOMP no 05461.30741.161013.1.5.01-
0904;
d) Na DIPJ 2012 (doc. 03) consta erradamente como saldo credor de
dezembro de 2011 o montante de R$ 946.349,28, em vez de R$
700.808,30; trata-se de mero erro formal, corrigido pela DIPJ 2013 (doc.
04) e pelo PER/DCOMP retificador no 05461.30741.161013.1.5.01-0904
(doc. 06), sendo que devem prevalecer os princípios da verdade real e da
essência sobre a forma; o crédito existe e não pode haver enriquecimento
ilícito do Estado e a violação dos princípios da razoabilidade e da
moralidade administrativa (CF e Lei no 9.784/99, art. 2o), conforme
doutrina e julgados do CARF;
e) O menor saldo credor apurado pela autoridade fiscal é de R$
196.243,36, mas o valor do saldo credor inicial em abril de 2012 não é de
R$ 201.938,67 e sim de R$ 902.746,97, conforme a apuração feita (fl.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

174), e portanto o menor saldo credor é, na verdade, de R$ 566.086,68
(fl. 174), superior ao crédito pleiteado de R$ 486.353,68, levando em
conta que o débito em maio de 2012 é de R$ 587.499,08 (débito de R$
115.481, 81 mais o valor de R$ 472.017,27 correspondente ao
PER/DCOMP no 12151.68556.160512.1.1.01-8132, do 4o trimestre de
2011).
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja provida, com o
reconhecimento integral do crédito informado no PER/DCOMP no
05461.30741.161013.1.5.01-0904 e a homologação das compensações
declaradas nos PER/DCOMP no 37664.17629.220612.1.3.01-7975 e no
03268.23150.270612.1.3.01-9725.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 18/01/2017, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL.
O saldo credor ressarcível de cada trimestre-calendário é apurado mediante o
confronto de créditos e débitos de cada período de apuração, sendo passíveis de
glosa os créditos ressarcíveis não admitidos e os créditos não ressarcíveis; o
estorno do montante do pleito é feito na data da transmissão de PER/DCOMP,
estando sujeito à apuração do menor saldo credor.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DOS PERÍODOS SUBSEQUENTES. MENOR SALDO CREDOR
INFERIOR AO VALOR PLEITEADO.
Sendo o saldo credor ressarcível do período do ressarcimento parcialmente
absorvido por débitos dos trimestres subsequentes (saldo credor não ressarcível
em relação aos trimestres subsequentes), o menor saldo credor é inferior ao
montante pleiteado.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao
saldo credor final do período anterior) não é aquele a ser considerado no
PER/DCOMP como o saldo credor de período anterior. No PER/DCOMP, o
saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de apuração do IPI no
período anterior subtraído do valor dos créditos, cujos pedidos de ressarcimento
ou compensação já foram transmitidos para a Receita Federal, pois os valores já
requeridos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do
contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou em
14/03/2017 o recurso voluntário de fls. 942/959, contendo os seguintes elementos de defesa:
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO 1o TRIMESTRE DE 2012
 Com relação à escrituração fiscal do pedido de ressarcimento do crédito de
IPI ou da sua compensação, dispunha o art. 23 da Instrução Normativa no
900/08 que, quando do aproveitamento dos créditos de IPI, no caso, via
PER/DCOMP, deveria ser providenciado o estorno do valor do crédito
aproveitado. Posteriormente foi editada a Instrução Normativa no
1.300/2012 que, em síntese, repetiu as regras acima. Analisando-se os
referidos dispositivos, conclui-se que há 3 regras para o aproveitamento de
créditos de IPI: a) o crédito de IPI pleiteado deve existir no período de
apuração a que o pedido de ressarcimento/compensação se reporta; b) o
crédito de IPI pleiteado deve existir no momento da entrega do
PER/DCOMP; e c) o saldo credor do IPI existente nos períodos de
apuração compreendidos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e o
período a que se refere o crédito pleiteado, não pode ser inferior ao crédito
de IPI pleiteado.
 Desde janeiro de 2007, a Recorrente passou a acumular créditos de IPI,
tendo passado a apresentar Pedidos de Ressarcimento. Em relação aos
PER/DCOMP’s, diversos já foram objeto de análise pela RFB, tendo
havido o reconhecimento integral dos créditos em alguns deles e a emissão
de Despachos Decisórios em relação a outros, que são objeto de defesa
judicial/administrativa.

Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

 Note-se que o PER/DCOMP no 24777.69402.140111.1.1.01-0460, relativo
ao 4o trimestre de 2010, já foi analisado pela RFB (fls. 373) com
reconhecimento integral do crédito e validação da apuração do IPI até este
período. Dessa forma, a apuração do IPI entre janeiro de 2011 e março de
2012, já considerando o estorno dos créditos por ela pleiteados deu-se da
seguinte maneira:

 O acórdão fundamentou sua decisão nos termos das informações
constantes no Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) da
RFB, no qual há informação de que o saldo credor de IPI em janeiro de
2012 seria supostamente R$ 0,00. Todavia, tal informação nos sistema da
RFB possivelmente decorre de erro no cumprimento de obrigações
acessórias pela Recorrente, mas que de forma alguma invalidam seus
créditos.
 Observe-se que, conforme demonstram os livros de apuração de IPI
referentes aos exercícios de 2011 e 2012 (doc. 03)4, a Recorrente registrou
regularmente os débitos, créditos e saldos apurados nos referidos períodos.
E, consoante já mencionado, desde janeiro de 2007, passou a acumular
créditos de IPI, tendo passado a apresentar os respectivos Pedidos de
Ressarcimento.
 Quando o contribuinte apura créditos de IPI passíveis de ressarcimento,
este deve, após a transmissão do Pedido de Ressarcimento à RFB, efetuar
o estorno do referido valor da apuração do IPI, no período em que o
ressarcimento foi pleiteado (campo 011 - Ressarcimento de Créditos) e no
valor pleiteado. Contudo, por evidente equívoco nos lançamentos da
Apuração do IPI, em vez de a Recorrente proceder ao estorno da forma
acima, esta acabou estornando os créditos ressarcíveis de cada trimestre
quando do início do próximo.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

 A Recorrente registrou créditos de períodos anteriores no valor de R$
336.995,84 (linha 006). Contudo, no campo destinado ao estorno por
ressarcimento de créditos (011) a Recorrente lançou o exato mesmo valor
como ressarcimento de período anterior. Ora, é evidente que isto se trata
de equívoco. Conforme se verifica nas tabelas acima, o ressarcimento
pleiteado neste período (PER/DCOMP n° 24777.69402.140111.1.1.01-
0460 - 4o trimestre de 2010) foi de R$ 51.354,37, e não a integralidade do
período saldo credor do 4o trimestre de 2010.
 Na mesma linha do exemplo acima, veja-se que a Recorrente deveria ter
estornado os valores corretamente informados nos PER/DCOMP’s,
conforme dados da planilha anteriormente colacionada.

 Contudo, em que pese tal desacerto, tem-se que saldo credor de IPI da
Recorrente no período anterior a janeiro de 2012, no montante de R$
700.808,30, efetivamente existe, não podendo a r. Autoridade Fiscal deixar
de homologá-lo em decorrência de meros erros formais. Dessa forma, a
documentação apresentada pela Recorrente é capaz de comprovar a
existência de saldo credor de IPI no montante de R$ 700.808,30 no
período anterior a janeiro de 2012.
 Portanto, comprovada a efetiva existência de saldo credor inicial de IPI no
montante de R$ 700.808,30 para apuração do crédito do 1o trimestre de
2012, a Recorrente passa a demonstrar a possibilidade de este ser por ela
ressarcido, com base na tabela adiante colacionada, na qual constam os
valores que deveriam ter sido observados a título de créditos de períodos
anteriores, créditos ressarcíveis e não ressarcíveis. Confira-se:

 Denota-se, portanto, que a Recorrente tem direito ao crédito ressarcível de
IPI apurado no 1o trimestre de 2012, por ela pleiteado no PER/DCOMP no
05461.30741.161013.1.5.01-0904, no valor de R$ 486.353,68.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

DA EXISTÊNCIA DE “MENOR SALDO CREDOR” SUFICIENTE
PARA AS COMPENSAÇÕES DECLARADAS
 O despacho decisório e acórdão ora recorridos, consoante já mencionado,
consideraram que inexistem, em dezembro de 2011, saldos credores
ressarcível e não ressarcível a serem transportados e, dessa forma, não
haveria saldo credor de período anterior não ressarcível em janeiro de
2012.
 Com base nesse entendimento equivocado a r. Autoridade Fiscal apurou o
“menor saldo credor” do período como sendo de R$ 196.243,36. Contudo,
a referida apuração não está correta, uma vez que, para o cálculo em
questão, o r. Despacho Decisório partiu de valor inicial equivocado em
abril de 2012, qual seja, de R$ 201.938,67, sendo que o valor correto a ser
considerado para o período é de R$ 902.746,97.
 Tal apuração é decorrente dos vícios elencados no tópico anterior, no qual
se demonstrou que a r. Autoridade Fiscal desconsiderou o saldo inicial em
janeiro de 2012. Conforme a apuração do IPI já tratada, o crédito de IPI
relativo ao 1o trimestre de 2012 é de R$ 902.746,97, conforme se verifica
na planilha acostada e pelas informações trazidas na DIPJ (fl. 43).
 Considerando-se que o PER/DCOMP no 17647.36021.120612.1.1.01-8006
(retificado pelo PER/DCOMP no 05461.30741.161013.1.5.01-0904), foi
protocolado em junho de 2012, e que o crédito ressarcível de IPI pleiteado
refere-se ao 1o trimestre de 2012, é necessário verificar o “menor saldo
credor” entre março e maio de 2012. Assim, a apuração do “menor saldo
credor” é a seguinte:

 Cumpre observar que, para a r. Autoridade Fiscal, o débito do período de
maio de 2012 foi apenas de R$ 115.481,81. Entretanto, o valor correto de
R$ 587.499,08, indicado pela Recorrente na planilha acima, já contempla
o Pedido de Ressarcimento no 12151.68556.160512.1.1.01-8132 (4a
trimestre de 2011), no valor de R$ 472.017,27, com o respectivo estorno
de crédito, que foi desconsiderado pela RFB.
 Deve, portanto, ser reconhecido que o “menor saldo credor” para a
utilização do crédito de IPI no PER/DCOMP em tela é de R$ 566.086,68,
que, por sua vez, é superior ao crédito de R$ 486.353,68, pleiteado no
PER/DCOMP em comento.
Ao fim, pugna pelo provimento do presente para que se reconheça integralmente o
crédito informado e assim se homologue as compensações vinculadas.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Não consta nos autos a ciência do acórdão de 1a instância, razão pela qual o
recurso voluntário apresentado em 14/03/2017 é considerado tempestivo, e, atendendo aos
demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se a controvérsia, em suma, de divergência acerca do correto saldo credor
de IPI de períodos anteriores em janeiro de 2012, que foi considerado zerado pelo exame fiscal,
resultando na insuficiência de créditos para ressarcimento no trimestre correspondente, mas que,
no entendimento da Recorrente, deve montar em R$ 700.808,30.
Segundo a empresa, o valor encontrado pela Fiscalização não corresponde à
efetiva realidade fática, porquanto teria decorrido de erro cometido pela própria Recorrente
durante o estorno dos créditos apurados em cada trimestre. Com efeito, em vez de ter efetuado o
estorno dos valores solicitados em pedidos de ressarcimento nos meses em que o pedido fora
efetivamente transmitido, equivocadamente estornou a totalidade dos créditos ressarcíveis de
cada trimestre quando do início do período subsequente.
A Recorrente traz como exemplo a apuração de IPI de janeiro de 2011, em que
registrou créditos de períodos anteriores no valor de R$ 336.995,84 (linha 6). No entanto, no
campo destinado ao estorno por ressarcimento de créditos (linha 11), lançou o exato mesmo
valor como ressarcimento de período anterior, ainda que o ressarcimento efetivamente pleiteado
tenha sido de R$ 51.354,37 e não a integralidade do saldo credor do 4o trimestre de 2010
(PER/DCOMP n° 24777.69402.140111.1.1.01-0460 - 4o trimestre de 2010).
Sobre o ponto, analisando-se os extratos do Livro Registro de Apuração do IPI
(fls. 971 e ss), parece ter razão a empresa em relação aos fatos narrados em sua peça recursal.
Nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2011 estonou a totalidade do crédito ressarcível
acumulado, a despeito de ter transmitido pedidos de ressarcimento em valores distintos, de
acordo com o que consta em sua defesa. Veja-se:

Valor
Estornado
PER
Valor do PER
Janeiro de 2011
R$ 336.995,84
24777.69402.140111.1.1.01-0460
R$ 51.354,37
Abril de 2011
R$ 818.344,76
20789.07524.160511.1.1.01-6360
R$ 150.899,92
Julho de 2011
R$ 395.158,34
39359.01153.221111.1.1.01-7870
R$ 630.552,02
Outubro de 2011
R$ 412.723,20
22522.19251.221111.1.1.01-0619
R$ 579.937,42

Penso, todavia, que o deslinde da questão demande maiores esclarecimentos a fim
de confirmar a ocorrência e a amplitude do equívoco alegadamente cometido pela Recorrente e,
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915039/2013-13

principalmente, considerada essa circunstância, o verdadeiro saldo credor da Recorrente a ser
levado para janeiro de 2012, de acordo com a efetiva utilização dos créditos de IPI.
Diante desse quadro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
unidade local para que sejam adotadas as seguintes providências:
 Verifique se o erro alegadamente cometido pela Recorrente de fato
ocorreu, ainda que parcialmente, nos períodos que impactam o saldo
credor em janeiro de 2012;
 Em se confirmando, realize nova apuração dos saldos credores mensais,
ressarcíveis ou não, a fim de calcular o valor do saldo credor de IPI em
janeiro de 2012, considerada a efetiva utilização dos respectivos créditos;
 Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade da apuração,
informando, de forma conclusiva, considerado o suposto equívoco
cometido, qual o valor do saldo credor em janeiro de 2012 e o novo valor
disponível para ressarcimento.
 Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre
essas conclusões.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias do Santos - Relator
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital